Tribunal: TJPA
Processo: 0002572-20.2014.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002572-20.2014.8.14.0018

APELANTE: RADIODIFUSAO CARAJAS LTDA

APELADO: ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA, ELZA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002572-20.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: RADIODIFUSO CARAJAS LTADA

EMBARGADO: ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA E ELZA ALVES DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO E IMPROVIDO– OMISSÃO DO DECISUM QUANTO A DECADÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 246 DO CPC-INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao erro material e a premissa equivocada conforme artigo 1.022, II e III, quanto a apreciação da decadência, e da nulidade da sentença por inobservância do artigo 246, do CPC.

3.

Considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4.

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5.

Por fim, não evidencio o caráter meramente protelatório dos aclaratórios a ensejar a incidência da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, tampouco as hipóteses insculpidas no art. 80 do mesmo diploma.

6.

Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
RADIODIFUSO CARAJAS LTADA a embargado ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA E ELZA ALVES DA SILVA.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002572-20.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: RADIODIFUSO CARAJAS LTADA

EMBARGADO: ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA E ELZA ALVES DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

TIM S/A, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID 13322087), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
12072145
, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS: PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO, BEM COMO POR IMPOSSIBILIDADE DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, REJEITADA - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 246, CPC, REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA, REJEITADA – MÉRITO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE CONCERNE AOS LUCROS CESSANTES POR FALTA DE INTERESSE DE RECORRER - NEGÓCIO JURÍDICO – ESTADO DE PERIGO - EXCESSIVA ONEROSIDADE – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação Anulatória cumulada com Perdas e Danos:

2.
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO

LEGAL E AO CONTRADITÓRIO, BEM COMO POR IMPOSSIBILIDADE DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, REJEITADA.
Como deflui da tramitação processual, a citação da parte requerida observou todos os requisitos legais, ressaltando que a juntada de sua habilitação mediante procuração com poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos gera o conhecimento espontâneo.

3. O ato atingiu sua finalidade de dar conhecimento a parte contrária sobre um processo que lhe era desfavorável, ademais, destaco não se tratar de processo que tramitava em segredo de justiça, de modo que se mostra absolutamente paradoxal o fato da parte contratar um advogado, este advogado juntar petição com poderes para receber citação, e depois alegar que não havia tomado conhecimento de tal fato.

4. Quanto à alegação de juntada posterior da Petição protocolizada em 18/01/2016, esta se constitui em mera irregularidade processual, que não prejudica a compreensão ou tramitação processual, uma vez que tão somente requer a expedição de Certidão, a qual se encontra encartada nos autos.

5.
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 246, CPC,

REJEITADA.
No caso em exame, verifica-se que o Oficial de Justiça a cargo da diligência

compareceu por 07 (sete) vezes ao endereço da representante legal da requerida (ID 9862215 - Pág. 11- 13), havendo a entrega de cartões, avisos, além da contrafé ao vigia, o qual se recusou assinar.

6. Certificada a realização de diligências, em dias e horários diferentes, inclusive fora do horário comercial, no endereço em que comprovadamente residia a representante legal do citando e em sua sede e, havendo suspeita de sua ocultação, não há se falar em nulidade da citação por hora certa, pois realizada em conformidade com o disposto o artigo 252 CPC.

7.
PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA, REJEITADA.

8. Como se infere da leitura dos autos, a tese autoral se firma na configuração de estado de perigo e, assim, tendo o contrato sido firmado em 11/05/2010 e o ajuizamento da ação em 15/04/2014, nos termos do art. 178, II do Código Civil, não resta configurada a decadência, porquanto de 4 anos o prazo decadência.

9.
MÉRITO

10. Cinge-se a controvérsia recursal à validade do negócio jurídico e à não ocorrência delucros cessantes.

11. A questão principal volta-se à decretação da nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Imóvel para instalação de antena para a captação, transmissão e retransmissão de sinais de rádio e teledifusão da recorrente no imóvel de propriedade dos recorridos (ID 9862111 - Pág. 17 9862112 - Pág. 1-3).

12. Decretação da revelia da então requerida, ora recorrente, a qual tem o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados, a qual não possui caráter absoluto, devendo ser ratificada pelas provas produzidas nos autos.

13. Não conhecida a parte do recurso que versa acerca da alegação de incorrência de lucros

cessantes, uma vez que este pedido fora indeferido pelo MM. Juízo
ad quo e
, assim, carece de interesse de recorrer.

14. De plano, é importante destacar que no nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme.

15. Ocorre que, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, ambos do Código Civil.

16. Conforme previsto no Código Civil, em seu artigo 156, o estado de perigo configura-se quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, como in casu, em que o autor Antenor de Oliveira Silva encontrava-se enfermo e celebrou contrato com vigência de 30 (trinta) anos para a instalação da antena da recorrida pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

17. No caso mostrado nos autos, pode-se perceber que os autores estavam em estado de perigo quando do instrumento, podendo-se concluir que a parte recorrida teve efetivamente conhecimento e, assim, estão provados pelos documentos juntados ao processo, a configuração do estado de perigo.

18. Assim, no mérito, não merece provimento o apelo formulado pela parte requerida, tendo em vista que restou provado o estado de perigo, o que enseja a anulação do negócio jurídico firmado com a ré, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil.

19. Não configuração de litigância de má-fé, tampouco de caráter protelatório, uma vez que a parte recorrente devolveu à apreciação desta instância matéria atinente às suas teses acerca da questão controversa.

20. Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
RADIODIFUSÃO CARAJÁS LTDA.
e apelados
ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA
e
ELZA ALVES DA SILVA

Alega o embargante a ocorrência de erro material e a premissa equivocada conforme artigo 1.022, II e III, quanto a apreciação da decadência, tendo em vista que somente foi apreciada após a arguição do advogado em tribuna, sustentando a omissão em relação a divergência de data e a existência de selo de protocolo, posto a necessidade de destaque e realce a efetiva data do protocolo e distribuição.

Aduz, também, o erro material, considerando a necessidade de realce na apreciação da inobservância do artigo 246, do CPC, haja vista que a empresa embargante apresentou em 18/01/2016-janeiro de/2016 pedido de habilitação e requerimento de certidão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões (ID
12426373
), o embargante pugna pelo improvimento do recurso considerando a inexistência de erro material ou omissão a serem sanadas.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a existência de erro material ou omissão no
decisum
embargado em relação a apreciação da configuração de decadência e a da revelia, suscitadas no recurso de apelação.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]

Argui o apelante a configuração de Decadência.

Como se infere da leitura dos autos, a tese autoral se firma na configuração de estado de perigo e, assim, tendo o contrato sido firmado em 11/05/2010 e o ajuizamento da ação em 15/04/2014, nos termos do art. 178, II do Código Civil, não resta configurada a decadência, porquanto de 4 anos o prazo decadência, in verbis:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a

anulação do negócio jurídico, contado:

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Nesse sentido, vejamos:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO DE PERIGO.

DECADÊNCIA. Sentença que decretou a decadência do direito do autor, em ação anulatória de negócio jurídico por estado de perigo. Irresignação do autor. Pretensão de anulação de negócio jurídico, pelos artigos 151, 156 e 171, inciso II, do Código Civil. Anulabilidade que não equivale a nulidade do negócio jurídico. Nulidade que decorreria de alguma das hipóteses dos

artigos 104 e 166 do Código Civil. Alegação do autor quanto ao vício do consentimento por estado de perigo. Prazo decadencial de quatro anos, a partir do contrato (art. 178, II, CC). Decadência reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10023057920178260539 SP 1002305-79.2017.8.26.0539, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/08/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
afasto a arguição de decadência e prossigo no julgamento do recursal
. ( GRIFO NOSSO)

[...]

Ressalta a recorrente a inobservância pela Secretaria de todas as modalidades de citação previstas no art. 246 do Código de Processo Civil, aduzindo ter sido procedida tão somente citação pelos correios e por Oficial de Justiça, em omissão às demais modalidades previstas em

Lei.

Como sabido, a citação por hora certa é espécie de citação ficta prevista no ordenamento jurídico, estando os seus requisitos elencados no art. 252 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

[...]

Logo, a realização da citação por hora certa pressupõe a ocorrência de duas tentativas frustradas de localização do réu em seu endereço e a suspeita do oficial de justiça de que ele esteja se ocultando maliciosamente.

No caso em exame, verifica-se que o Oficial de Justiça a cargo da diligência compareceu por 07 (sete) vezes ao endereço da representante legal da requerida (ID 9862215 - Pág. 11- 13), havendo a entrega de cartões, avisos, além da contrafé ao vigia, o qual se recusou a assinar.

Assim, certificada a realização de diligências, em dias e horários diferentes, inclusive fora do horário comercial, no endereço em que comprovadamente residia a representante legal do citando e em sua sede e, havendo suspeita de sua ocultação, não há se falar em nulidade da citação por hora certa, pois realizada em conformidade com o disposto o artigo 252 do CPC

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte,
que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Assim, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/06/2023